Tribunal: TJSP
Processo: 1007679-80.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – Ação de cobrança – Réus que não são associados – Sentença de improcedência – Manutenção – Ausência de obrigação de pagar – Falta de consentimento – Tema 882 do STJ em sistema de recurso repetitivo (REsp 1.439.163/SP) – Aplicabilidade do entendimento majoritário desta C. Turma Julgadora, ainda que divergente ao posicionamento anterior proferido em distintas

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – Ação de cobrança – Réus que não são associados – Sentença de improcedência – Manutenção – Ausência de obrigação de pagar – Falta de consentimento – Tema 882 do STJ em sistema de recurso repetitivo (REsp 1.439.163/SP) – Aplicabilidade do entendimento majoritário desta C. Turma Julgadora, ainda que divergente ao posicionamento anterior proferido em distintas oportunidades por esta Relatoria – Inadmissão da invocação de anuência tácita, tal qual pretendida pela associação-apelante – Liberdade constitucional de se associar e de não se associar que deve ser respeitada – Art. 5o, XX, da CF – Irrelevância do fato de ter sido paga alguma mensalidade, a qual não equivale a adesão tácita – Afastamento da alegação de enriquecimento sem causa, cujo princípio decorre do ordenamento jurídico infraconstitucional – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007679-80.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é
apelante ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VILLA VELHA, são apelados ANDRE
RENATO TORSANI PEREIRA e GRAZIELE APARECIDA MARTINS DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007679-80.2019.8.26.0127
Apelante: Associação Residencial Villa Velha
Apelados: André Renato Torsani Pereira e Graziele Aparecida Martins
da Costa
Foro: Carapicuíba 3a Vara Cível
MMa. Juíza de 1a Instância: Leila França Carvalho Mussa
VOTO no 37879
Ementa: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES Ação de cobrança

Réus
que
não
são
associados

Sentença
de
improcedência Manutenção Ausência de obrigação de
pagar
Falta de consentimento
Tema 882 do STJ em
sistema
de
recurso
repetitivo
(REsp
1.439.163/SP)

Aplicabilidade do entendimento majoritário desta C. Turma
Julgadora, ainda que divergente ao posicionamento
anterior proferido em distintas oportunidades por esta
Relatoria Inadmissão da invocação de anuência tácita,
tal qual pretendida pela associação-apelante Liberdade
constitucional de se associar e de não se associar que deve
ser respeitada – Art. 5o, XX, da CF Irrelevância do fato de
ter sido paga alguma mensalidade, a qual não equivale a
adesão
tácita

Afastamento
da
alegação
de
enriquecimento sem causa, cujo princípio decorre do
ordenamento jurídico infraconstitucional
Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
RELATÓRIO
1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de fls. 271/277, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido inicial, condenando a associação-autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa.
2.
Irresignada, recorre a Associação Residencial Villa Velha (fls.
280/293), sustentando, em suma, que “não há como ignorar o fato
relativo à reconhecida prestação de serviços feita pela Apelante,
cabalmente comprovada por meio de Notas Fiscais (fls. 49-55), fotos
do Residencial, portaria, funcionários que corroboram com a efetiva
prestação de serviço (fls. 56-58), pois, do contrário, estar-se-ia
contribuindo para o enriquecimento ilícito dos Apelados em
detrimento dos demais associados que arcam com tal ônus”. Ressalta
ser uma associação sem fins lucrativos, de modo que “tudo que é
feito dentro do Residencial, provêm da arrecadação das taxas”.
Nesses moldes, aduz ser “imoral” da parte dos réus a aquisição de um
imóvel dentro de um Residencial, com Associação devidamente
constituída, dotada de serviços de portaria, segurança patrimonial
24h, limpeza de ruas, entre inúmeros outros serviços de manutenção,
não contribuírem para sua manutenção sob a simples alegação de
“não serem associados”. Ao final, requer o provimento do recurso, a
fim de que a ação seja julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Apelo devidamente processado e respondido (fls. 302/309).
FUNDAMENTOS
4.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença
recorrida se manter hígida por seus próprios e bem lançados
fundamentos.
5.
A discussão ventilada pela associação-apelante não é nova ou
incomum neste E. Tribunal de Justiça, e, sobre a qual cumpre tecer
alguns pontos norteadores da controvérsia.
6.
Como cediço, nos termos do artigo 5o, inciso XX, da
Constituição Federal, “ninguém poderá ser compelido a associar-se
ou a permanecer associado”.
7.
No caso em exame, o MM. Juízo monocrático entendeu,
assertivamente, que não há como reconhecer a existência de
relação jurídica entre os litigantes a autorizar a cobrança pretendida
pela ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VILLA VELHA em face de ANDRÉ
RENATO TORSANI PEREIRA e GRAZIELE APARECIDA MARTINS DA
COSTA, razão pela qual julgou improcedente a pretensão autoral,
gerando o inconformismo ora debatido.
8.
Por seu turno, a associação-autora alega ser 'imoral' a conduta
perpetrada pelos réus, incorrendo em 'enriquecimento ilícito' em
detrimento dos demais associados que arcam com o ônus de
manutenção das áreas comuns do empreendimento Residencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
Nesses moldes, tem-se que a parte autora justifica a cobrança
de valores em razão da manutenção de área “comum” e serviços
prestados e, nesse caso, a seu ver, não importaria, em tese, a
condição de associado, porque o fundamento do repasse estaria
pautado no princípio da proibição do enriquecimento sem causa
(repita-se).
10.
Por esta linha de raciocínio, então, a cobrança seria admitida
se comprovada a prestação dos serviços que beneficiem o imóvel ou
o proprietário, direta ou indiretamente.
11.
Demais disso, consoante sustentado pela parte autora, no
presente caso, teria havido a adesão tácita dos réus, em razão do
pagamento de taxas anteriores as aqui cobradas, consoante o
disposto na documentação acostada às fls. 43/48, em especial às de
fls. 47, considerando que os réus adquiriram o bem em 29.06.16 fls.
39/42.
12.
Feito os apontamentos supra, cumpre esclarecer que esta
Relatoria já se pronunciou em oportunidades pretéritas no sentido de
que o pagamento de taxas anteriores, associado ao princípio da
vedação ao enriquecimento ilícito seriam 'circunstâncias de fato'
capazes de validar a pretensão formulada por associações de
moradores, com o mesmo propósito da recorrente.
13.
Todavia, curvo-me ao entendimento majoritário adotado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integrantes desta E. Câmara, em sentido contrário.
14.
Confira-se alguns dos julgados mais recentes envolvendo a
associação-apelante (Associação Residencial Villa Velha), in verbis:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. R. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. TAXA IMPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNCIA/ADESÃO DO
RÉU NÃO PROVADA. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE
ASSOCIAÇÃO. LEI no 13.465/2017 QUE NÃO ELIDE A
APLICAÇÃO
DO
TEMA-REPETITIVO
no
882/STJ.
DESPROVIMENTO”.
(Apelação
Cível
no
1001675-27.2019.8.26.0127; Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Relator: Carlos Goldman; Comarca:
Carapicuíba; Data do julgamento: 08/04/2020).
“Apelação Cível Inexigibilidade de débito Associação
de moradores
Débitos decorrentes de taxa de
associação
de
moradores
referente
a
unidade
residencial Impossibilidade de cobrança dos apelantes
de valores relativos a despesas referentes a imóvel do
qual é proprietário
Revelia da associação apelada
configurada Ausência de demonstração da expressa
concordância dos apelantes quanto ao pagamento das
taxas de associação
Obrigação que não pode ser
atrelada tão somente à aquisição do bem Insuficiência
da fundamentação da cobrança unicamente em
disposições
estatutárias
estabelecidas
quando
da
formação da associação denominada Residencial Vila
Velha, ainda que com eventual estabelecimento de
cláusula em contrato de adesão
Inaplicabilidade de
disposições relativas a condomínio
Controvérsia que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se refere a exigibilidade de taxas condominiais, mas
a contribuição associativa decorrente de implantação
de loteamento
Imprescindibilidade da prova de
associação dos apelantes para justificar a cobrança dos
valores
Adequação a entendimento consolidado no
STJ
Precedentes
Cobrança que, ademais, não se
justifica à luz dos arts. 36-A da L. 6.766/79, e 1.358-A, do
CC, introduzidos pela L. 13.465/07
Constituição de
associação e aquisição de imóvel que ocorreram em
momento anterior à edição da lei Alteração legislativa
que
não
implicou
modificação
do
entendimento
segundo o qual a contribuição associativa constitui
contraprestação de natureza pessoal
Moradores e
proprietários não associados que não podem ser
obrigados
ao
pagamento

Recurso
provido.
Sucumbência Inversão do ônus Fixação de honorários
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC”. (Apelação Cível
no 1010735-58.2018.8.26.0127; Órgão julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Relator: José Joaquim dos Santos;
Comarca:
Carapicuíba;
Data
do
julgamento:
25/06/2019).
15.
Sob esta ótica, forçoso concluir que o entendimento contrário
(ao qual filio-me com fulcro no juízo pessoal (senso de justiça), porém,
vencido pelo entendimento majoritário) confrontaria aquele lançado
em Superior instância, na medida em que o C. STJ consolidou, sob o
rito dos recursos repetitivos, no julgamento dos Recursos Especiais n°
1.280.871-SP e n° 1.439.163-SP (Tema 882), pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, que, por maioria, deu provimento aos
recursos e, para os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil de 1973, foi definida a seguinte tese: "As taxas de manutenção
criadas por associação de moradores não obrigam os não
associados ou os que a elas não anuíram".
16.
Impende ressalvar que o Recurso Extraordinário no 695.911/SP
(Tema 492) ainda não foi julgado, e, em seu bojo não se determinou
a suspensão dos processos correlatos em trâmite nas Instâncias
ordinárias, de sorte que sua pendência de julgamento não
embaraça a análise da controvérsia, pelo contrário, ao que se vê o
feito encontra-se sobrestado, suspenso sem efeitos gerais.1
17.
De mais a mais, o fato de ter sido paga alguma mensalidade
(taxa) anterior se mostra irrelevante para a solução da contenda, a
qual não equivale a adesão tácita dos réus à associação-autora.
18.
No ponto, há que se atentar, ainda, no fato de que a tese do
suposto enriquecimento sem causa não importaria no êxito da
pretensão também porque referido princípio infraconstitucional cede
passo ao princípio constitucional da liberdade de associação.
19.
Por fim, porém, não menos importante, cumpre esclarecer que
a posterior modificação do Código Civil (art. 1.358-A) para o
reconhecimento da figura do condomínio de lotes, por força da Lei
no. 13.465/2017, não altera tal conclusão, afinal, a alteração
1
Disponível
em:
<
http://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoPrivado/RecRepRepGeral/RepercGer
alPendentesJulgadosSTF.pdf?d=1589394628168 > Último acesso em: 13.05.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislativa não importa em automática conversão do loteamento
fechado em ente condominial.
20.
Como se vê, a r. sentença recorrida analisou e decidiu
corretamente as questões suscitadas, valendo-se, inclusive, de
avaliação com propriedade do conjunto probatório, e, por
conseguinte, tem-se que o ato judicial combatido não merece
qualquer reforma.
21.
Destarte, em virtude do desacolhimento das razões recursais da
autora, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
22.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos
invocados, e, tendo sido devidamente motivado o entendimento
esposado por esta Egrégia 2a Câmara de Direito Privado, eventual
acesso às vias especial ou extraordinária não restará prejudicado.
23.
Pelo meu voto, então, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos das razões supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR